Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-04.2023.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000795-04.2023.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), LAURA MARTINS CORTE - CPF: 027.614.581-09 (APELADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA ROCHA FERREIRA - CPF: 045.577.381-50 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), GABRIEL DA SILVA ROCHA FERREIRA - CPF: 045.577.381-50 (APELANTE), LAURA MARTINS CORTE - CPF: 027.614.581-09 (APELANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA FETAL PARA CORREÇÃO ESPINHA BÍFIDA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – CARÁTER DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – DESPESAS EFETUADAS PELOS AUTORES – REEMBOLSO INTEGRAL
- AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
Caracterizado nos autos que o procedimento cirúrgico foi realizado em hospital de alto

custo em decorrência de seu caráter urgente, a operadora do plano de saúde deve reembolsar as

despesas médicas realizadas pelo paciente na sua integralidade
.

2.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

3.
Sem que o ora embargante tenha logrado em manter o êxito integral, inicialmente obtido, por meio da sentença apelada, não há que se falar em majoração

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
e
LAURA MARTINS CORTE e OUTROS
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela requerida
, reformando a sentença recorrida, para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l, e julgou prejudicado o recurso de
apelação interposto pela parte autora.

A

requerida
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

afirma que o acórdão é omisso quanto à existência de rede credenciada para atendimento, bem como quanto à necessidade de reembolso nos limites das obrigações contratuais
(Id.
200955169
)
.

A parte autora aduz que o acórdão é omisso quanto à
elevação dos honorários de sucumbência em grau de recurso
(Id.
201214171
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a

requerida
embargante, a título de
omissão
,
pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque
a
tese de que
o
reembolso
deve ocorrer
nos limites das obrigações contratuais foi expressa e exaustivamente enfrentada no voto condutor, nos seguintes termos:

“
Acerca da matéria, importante destacar que as operadoras de planos de saúde

possuem a obrigação de prestar adequada assistência médico hospitalar ao usuário, de acordo com as suas

necessidades, autorizando, em tempo razoável, a realização de procedimentos, exames e tratamentos

necessários à saúde do conveniado, não abarcando, contudo, a cobertura de procedimentos em hospitais de

alto custo, que são aqueles estabelecimentos que utilizam “tabela própria”.

Também, há que se enfatizar o entendimento já consolidado pelo Superior

Tribunal de Justiça, no sentido de que o reembolso de despesas realizadas em hospitais de alto custo e não

credenciados deve ser admitido somente em casos excepcionais (caráter urgente ou emergente do

procedimento/tratamento, falta de rede hospitalar credenciada apta a satisfazer as necessidades do usuário, a

recusa do hospital conveniado em receber o
paciente
etc
).

(...)

Nesse contexto, ao contrário do que tenta fazer crer a requerida, sua condenação

ao ressarcimento das despesas realizadas pelos autores é medida que se impõe e de forma integral.

Isso porque restou demonstrada a necessidade do imediato tratamento da autora,

conforme laudo médico apresentado no id n. 116837984.

Depreende-se dos autos, que o procedimento cirúrgico em questão, denominado

de Cirurgia Fetal para correção de Espinha Bífida, envolve alta complexidade técnica, por se tratar de

procedimento intrauterino, com o objetivo de reverter a anomalia da qual o feto está acometido e, com isso,

minimizar os danos motores e neurológicos do nascituro.

Nesse caso, a sentença - além de embasada em relatório médico que atestou não

apenas a gravidade do quadro clínico da paciente, mas, também, a necessidade de submetê-la a tratamento

em hospital que detém alta tecnologia e melhores técnicas para fazer frente ao grave caso verificado -

encontra fundamento na orientação expressa da médica especialista local (Dra. Gilda Pacheco- CRM MT

2.651), que encaminhou o caso de imediato à equipe liderada pelo Dr. Renato Ximenes, na cidade de

Campinas-SP.

Assim, correta a sentença que compeliu a operadora de plano de saúde a

reembolsar o procedimento cirúrgico realizado no hospital e pela equipe médica indicada no relatório

apresentado nos autos, conforme recibos juntados pelos autores (Id. 191054324).

Ademais, embora a requerida insista que existiam profissionais aptos para

realizar o procedimento cirúrgico em sua rede credenciada, verifica-se que a autora foi diagnosticada quando

já se encontrava com 25 semanas e
3 dias de gestação e o procedimento somente poderia ser realizado até a

26a semana, motivo pelo qual a cirurgia foi marcada para 09.05.2023, com o médico que acompanhava a

requerente.

Desse modo, em que pese a requerida ter marcado uma consulta com médico

especialista da rede credenciada, para o dia a 08.05.2023, nota-se que se tratava apenas de uma avaliação,

conforme comunicado de Id. 191054304 - Pág. 1, de modo que a ré não garantiu aos autores a realização do

procedimento em caráter de urgência.

Noutras palavras, caracterizado nos autos que o procedimento foi realizado em

hospital de alto custo em decorrência do caráter de urgência/emergência da situação, a operadora do plano

de saúde deve reembolsar as despesas médicas realizadas pelo paciente na sua integralidade.
”

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso
da requerida
é medida que se impõe.

Por fim,
não há que se falar em omissão quanto à consequente elevação dos honorários de sucumbência em grau de recurso, tendo em vista que, acerca da matéria, o artigo 85 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Ou seja, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição, em favor do advogado do
vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, que, por óbvio, resultar na manutenção do êxito anteriormente obtido.

Todavia, não foi o que ocorreu na hipótese, uma vez que o apelo interposto pela parte
requerida
foi parcialmente provido, culminando com a reforma parcial da sentença, para afastar
sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, sem que
a parte autora
tenha logrado em manter o êxito integral, inicialmente obtido, por meio da sentença apelada, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, resta evidente que o acórdão vergastado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste
s
recurso
s
.

Pelo exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024